Tribunal: STF
Processo: HC 207001
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Roberto Portugal de Biazi, em favor de Wellington Henrique Pereira, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou indeferiu a liminar no HC 695.912/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16.9.2021, pela suposta prática do delito de roubo qualificado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido. (eDOC 3, p. 7)



    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a liminar, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.



    Argumenta que o paciente é primário e portador do vírus HIV, de o estabelecimento prisional não possui estrutura para garantir tratamento adequado, sobretudo diante da situação de pandemia. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões merecem acolhimento.



    Conforme relatado, a defesa busca, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, nos termos do art. 312 do CPP, os seguintes fundamentos para sua decretação: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJSP, que manteve a prisão preventiva do paciente: 



    “Nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal, sendo irrelevante, nesse ponto, a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, já que tais atributos não têm o condão de conferir, de per si, a benesse de responder eventual processo em liberdade.



    Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, prescindível se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas alternativas à prisão, que até aqui aparentam inadequadas e insuficientes, aí incluída a prisão domiciliar.



    Anote-se, ainda, que a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no artigo 318, do Código de Processo Penal, está vinculada à oportunidade, merecimento e conveniência, cabendo, ainda, a verificação da comprovação dos requisitos dessa cautelaridade substitutiva, que não se mostram latentes na presente hipótese.



    Destarte, a circunstância de o paciente ser soropositivo, conforme se sustenta, não implica em sua admissão automática na prisão domiciliar, sobretudo porque não demonstrado, ao menos por ora, que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer assistência à saúde diferenciada eventualmente demandada pela parte suplicante.



    Ora, o inciso II, do artigo 318, do Código de Processo Penal, é categórico ao exigir debilidade extrema em função de doença grave e esse estado clínico, ao menos neste primeiro momento, não se extrai da documentação apresentada”. (eDOC 2, p. 167)



    O artigo 312 do CPP exige a presença de indícios de autoria e materialidade para decretação da prisão preventiva, ocorre que, no presente caso, embora presentes indícios de autoria para o oferecimento da denúncia, o arcabouço probatório é insuficiente para a manutenção da segregação cautelar. 



    É pertinente consignar que o acusado foi preso cuja participação foi de menor importância na prática delitiva, além de ser portador de HIV.



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a constrição cautelar. 



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente